Tribunal: TJES
Processo: 5001646-03.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-03.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANE MARIANA MARIANO MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (
FREESTYLE LIBRE
). DIABETES MELLITUS TIPO 1. PACIENTE COM NEUROPATIA PERIFÉRICA SENSITIVO-MOTORA, LABILIDADE GLICÊMICA EXTREMA E HIPOGLICEMIAS GRAVES. INEFICÁCIA DA ALTERNATIVA FORNECIDA PELO SUS (AFERIÇÃO CAPILAR) COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE DEPENDENTE DE TERCEIROS. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. DECISÃO DA CONITEC QUE NÃO ELIDE A PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL NO CASO CONCRETO. SEPARAÇÃO DOS PODERES PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 18561479) em face da r. sentença de ID 18561476 que julgou
procedente
o pedido autoral, condenando o ente estatal a fornecer à autora, Poliane Mariana Mariano Machado, de forma contínua,
o sensor de glicemia
FreeStyle Libre
.

Irresignado,
o ente Estadual interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a não incorporação do insumo pelo SUS e a existência de decisão técnica desfavorável da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS); b) a existência de alternativas terapêuticas eficazes fornecidas pela rede pública municipal (glicosímetro, tiras reagentes e lancetas); c) a ausência de laudo médico circunstanciado apto a comprovar a ineficácia da alternativa do SUS, arguindo o descumprimento do Tema 106 do STJ; e d) a ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, configurando suposta burla à ordem de atendimentos do SUS.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 18561482), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo em fornecer o sensor
FreeStyle Libre
à recorrida, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10).

Inicialmente, assento que o direito à saúde é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e dever inafastável do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Portanto, a efetivação do acesso universal e igualitário é igualmente regida pela Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), devendo o Poder Público formular políticas e prover os meios necessários à superação dos agravos à saúde dos cidadãos.

Partindo dessa premissa, passo a rechaçar, de forma pontual, as teses erigidas no recurso estatal:

O ente recorrente alega que
o sistema de monitorização
FreeStyle Libre
teve sua incorporação negada pela CONITEC.
Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 6/STF e Tema 106/STJ) é clara no sentido de que a ausência de padronização nas listas oficiais não constitui óbice absoluto ao fornecimento da tecnologia por via judicial, isso porque, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas possuem caráter geral e não podem engessar a tutela da saúde quando o quadro fático do paciente, em sua singularidade, demonstrar que o protocolo estatal o condena ao risco de sequelas severas ou morte.

Outrossim, o Estado sustenta que há alternativas eficazes (glicosímetro, tiras e lancetas) e que o laudo não atesta a imprestabilidade destas, o que afastaria a aplicação do
Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ)
, todavia, sem razão, eis que os laudos médicos acostados aos autos (ID 18561450 e laudos neurológicos/dermatológicos anexos) são claros e circunstanciados.

Conforme infere-se, os referidos documentos atestam que a recorrida é diabética há mais de duas décadas, sofrendo não apenas de labilidade glicêmica com hipoglicemias severas de repetição, mas também de
neuropatia periférica sensitivo-motora
. Tal complicação impede a paciente de realizar as punções capilares (ponta de dedo) por conta própria, tornando-a estritamente dependente de terceiros, inclusive durante as crises noturnas.

Nesse cenário, a alternativa oferecida pelo SUS (aferição capilar mecânica) mostra-se faticamente ineficaz e inadequada à limitação motora e sensitiva da paciente, restando, portanto, comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 106/STJ, quais sejam:
a) Laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do insumo e a ineficácia das alternativas do SUS para a peculiaridade do quadro; b) Incapacidade financeira da parte (que litiga sob o pálio da justiça gratuita); e c) Registro do produto na ANVISA.

Por fim, afasto a alegação de violação à separação dos poderes e à isonomia ("burla à fila"), destaca-se que a intervenção do Judiciário, em casos de saúde, consubstancia o efetivo exercício do sistema de freios e contrapesos e o cumprimento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), de modo que a sobrevida digna a uma paciente cuja deficiência motora atrofia a eficácia do tratamento genérico não é quebrar a isonomia, mas sim aplicá-la em seu viés material:
tratar os desiguais na medida de suas desigualdades.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)